Tribunal: TJDFT
Processo: 0716315-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716315-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RODOLFO VILLAS BOAS NUNAN AGRAVADO: ISA IMOVEIS E SERVICOS LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Rodolfo Villas Boas Nunan contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 187364305 do processo de referência) que, nos autos dos embargos à execução, processo no 0700595-07.2024.8.07.0014, opostos pelo agravante/executado/fiador em desfavor da agravada/exequente Isa Imóveis e Serviços Ltda – ME, relativo à execução de título extrajudicial processo 0707529-49.2022.8.07.0014, indeferiu o postulado sobrestamento da tramitação do processo executivo por não estar garantida a execução, nos seguintes termos: 1. Em primeiro lugar, recebo os presentes embargos à execução, mas sem lhes atribuir efeito suspensivo, ante a falta de garantia do juízo da execução. Certifique-se nos autos da respectiva ação de execução. 2. Intime-se para impugnação no prazo legal. 3. Depois disso, intimem-se ambas as partes para especificação de provas, no prazo de quinze (15) dias, tornando os autos alfim conclusos para apreciação (saneamento ou julgamento antecipado do mérito). Cumpra-se. Em razões recursais (Id 58317872), a parte agravante faz breve resumo da demanda, ao tempo em que defende a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Narra se tratar, na origem, de embargos à execução opostos pelo agravante à execução de título extrajudicial - contrato de locação de imóvel residencial, em que figurou como fiador -, processo 0707529-49.2022.8.07.0014. Aponta ter sido periciado e recebido laudo médico incapacitante já ao tempo de vigência do contrato; diz que quando da prorrogação do contrato estava incapacitado para realizar atos da vida civil, motivo pelo qual não notificou a locador de sua intenção de se desonerar das obrigações da fiança; comenta acerca de sua atual condição financeira; sustenta a impenhorabilidade de sua remuneração; alega ter direito a excepcional dispensa da obrigação de prestar garantia ao juízo para ser deferido efeito suspensivo aos embargos à execução que manejou. Pede seja concedido efeito suspensivo à impugnação que apresentou ao procedimento executivo. Alega estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Afirma que na vigência do contrato de locação foi diagnosticado com “síndrome demencial, com déficit cognitivo por déficit de memória anterógrada, e possível doença de Alzheimer associada” e, em decorrência dessa condição, não possuía plena capacidade para os atos da vida civil, o que o impediu de notificar o locador do seu interesse em se desonerar das obrigações da fiança. Brada ser necessária a concessão do efeito suspensivo pela excepcionalidade da situação e do risco de ter expropriados seus bens. Declara receber remuneração em conta-salário, a qual, nos termos do art. 833, IV do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável. Informa não ter o juízo a quo atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução exclusivamente pela ausência de garantia. Proclama terem sido ignorados os argumentos que aduziu e que demonstravam o risco de dano irreparável se for bloqueada sua conta-salário. Tece considerações acerca da impenhorabilidade salarial. Indica entendimentos deste e. Tribunal excepcionando “a garantia por penhora, depósito ou caução suficientes para atribuir efeito suspensivo à ação de execução, quando preenchidos os requisitos legais de fundado receio de dano e plausibilidade do direito alegado, ambos detidamente provados pelo pedido e instrução dos Embargos à Execução”. Destaca estar financeiramente impossibilitado de prestar a garantia exigida. Afirma demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) CONHECER e PROCESSAR o presente recurso; b) liminarmente, DEFERIR tutela de urgência no agravo de instrumento, para REVER a Decisão Interlocutória ID 187364305 até a decisão de mérito nos autos judiciais, para os fins de: b.1) atribuir excepcionalmente efeito suspensivo ao processo de execução no 0707529-49.2022.8.07.0014; ou, caso assim não entenda b.2) atribuir excepcionalmente efeito suspensivo parcial ao processo de execução no 0707529-49.2022.8.07.0014 no tocante a impedir qualquer bloqueio da conta salário do Agravante, a saber, na conta 0000000053881, da agência 067520, do Banco Itaú (n.o 341). c) INTIMAR a Agravada de imediato sobre a concessão da tutela recursal; d) INTIMAR a Agravada para, querendo, apresentar manifestação e contrarrazoar o presente; e) ao final, no mérito, a reforma da decisão interlocutória da instância de origem para CONFIRMAR a tutela acima requerida. Preparo recolhido (Id 58317882). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, pretende o agravante/executado/embargante ver suspenso o andamento do processo de execução promovido pela agravada em desfavor de Maria Dinalva Pereira Sousa, Solange Ferreira da Silva e em seu desfavor (do ora agravante, Paulo Rodolfo Villas Boas Nunan). Quer seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução para sobrestar a tramitação do processo de execução. Para tanto, aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória, nos moldes do art. 300 do CPC. Menciona a regra posta no art. 300 do CPC, que estabelece os requisitos indispensáveis ao deferimento de tutelas de urgência. Entrementes, a hipótese sub judice está regrada por norma específica, não pela regra geral a que faz referência o agravante. Logo, de incontestável incidência ao caso concreto o princípio da especialidade. Nos termos do caput do artigo 919 do CPC, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”. Esta a regra geral a vigorar para a situação processual sob exame. No entanto, excepcional efeito suspensivo poderá ser atribuído quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo) e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do § 1o do mencionado artigo. As exigências legais assim estabelecidas devem vir cumulativamente atendidas para que excepcional efeito suspensivo possa ser atribuída à ação de embargos ao devedor. Para além disso, as questões deduzidas pelo agravante nos embargos à execução para se ver liberado do feito executivo (incapacidade civil e possibilidade de expropriação de seus bens) não foram ainda apreciadas pelo juízo de origem. Não podem, de consequência, receber primeiro exame pela instância recursal neste agravo de instrumento. Importa que sejam antes decididas pelo julgador de monocrático nos embargos à execução opostos e em tramitação no juízo de origem, porque esse é o meio adequado para resolução do mérito da lide em que se envolveram as partes. O pretendido reconhecimento da inexigibilidade da obrigação materializada no título executivo extrajudicial, sob pena de grave vício de supressão de instância, não pode ser objeto de reexame, uma vez que ainda não examinado em primeiro grau de jurisdição. Quanto à falta de garantida para a demanda executiva por penhora, depósito ou caução suficiente, malgrado as alegações aduzidas pelo agravante, inviável, por ora, dispensá-lo da obrigação de assegurar o juízo para que seja concedido o postulado efeito suspensivo aos embargos do devedor, isso porque ausentes elementos de convicção que, de plano, atestem a presença dos requisitos autorizadores dessa medida excepcional, uma vez que inexistente prova pré-constituída de sua afirmada insuficiência patrimonial e da alegada impossibilidade de prestar a garantia. De fato, evidência alguma há da propalada ausência de patrimônio a justificar a dispensa da garantia do juízo. No que concerne à impenhorabilidade de seus vencimentos, trata-se de matéria relativa ao mérito dos embargos à execução opostos, com o que imprescindível sua primeira análise pelo juízo de origem. Disso resulta não ter cabimento a alegação desse fato para o fim de obter o sobrestamento da demanda executiva com dispensa de garantia do juízo. Verdade em que, em exame superficial da questão controvertida, o caso vertente não atrai a incidência da regra que excepciona a norma geral disciplinadora da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Elementos de convicção não há que autorizem o sobrestamento do processo de execução sem que esteja o juízo devidamente garantido. Lembro, por oportuno, que a exigência da garantia do juízo não constitui óbice ao exercício do direito à ampla defesa ou ao contraditório, porque estes podem ser desempenhados validamente, tanto no processo de execução como nos embargos à execução, sem o sobrestamento do feito executivo pela falta de garantia. O sobrestamento da execução é que não se sustenta sem que haja a garantia do juízo, porque se imprimirá demora contrária ao interesse do credor, que possui título de crédito executivo em mãos, e da jurisdição, pelo prolongamento indefinido do processo de execução no tempo em manifesta ofensa ao princípio da razoável duração do processo e da solução de mérito integral inclusa a atividade satisfativa. A garantia exigida tem por escopo viabilizar eventualmente a satisfação do crédito exigido, se os embargos à execução forem julgados improcedentes. Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: "Os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis, de forma que o mero ingresso dessa defesa executiva típica não é capaz de suspender o andamento do processo de execução. (...) Além do pedido expresso do embargante, que inclusive poderá ocorrer a qualquer momento do procedimento dos embargos, o legislador exige a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória. (...) Interessante notar que, segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo. Dessa forma, havendo tão somente uma garantia parcial do juízo, não será possível, ao menos em regra, a obtenção do efeito suspensivo. A ideia é não desprestigiar a força do título executivo, com a paralisação do andamento do procedimento, a não ser que exista uma grande probabilidade de que o exequente será em determinado momento procedimental satisfeito, o que demanda a garantia total do juízo". (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Editora JusPodivm, Salvador, 2016, pág.918/919) Há julgados desta e. 1a Turma Cível afirmativos de que os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, são cumulativos e devem ser efetivamente demonstrados para que se possa atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme postulado pelo agravante. Vejamos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Com o advento do atual Código de Processo Civil, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo (art. 919, caput, do Código de Processo Civil). 2. Conforme estabelece o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, forem verificados dois critérios cumulativos: i) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 3. Não cabe efeito suspensivo aos embargos à execução quando não houver o preenchimento, a contento, dos critérios previstos na legislação. 4. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1271716, 07176222120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO CONTRA VÁRIAS DECISÕES DO MESMO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EFETUADO EM PLANTÃO JUDICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO À PARTE ADVERSA. MULTA AFASTADA. 1. Em que pese ser possível impugnar decisões diferentes em um único agravo de instrumento (STJ, REsp 1.628.773/GO), certo é que tais pronunciamentos judiciais devem ser provenientes do mesmo processo, sob pena de afronta ao princípio da unirrecorribilidade. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. 2. Segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles. 3. Não havendo relevância na fundamentação (probabilidade do direito alegado) apresentada pela parte embargante, por exigir dilação probatória, bem como não comprovada, em sede de cognição superficial, a ilegitimidade do executado e a prescrição do título exequendo, revela-se inviável a suspensão da execução pretendida pela parte agravante, sobretudo quando ausente a garantia do juízo. 4. A despeito de não ter observado adequadamente as situações submetidas a análise em plantão judiciário, o comportamento daquele que pleiteia medida judicial em regime de plantão, por entender que o pleito possui natureza urgentíssima, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, a teor das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, quando ausente a demonstração do elemento doloso e do prejuízo à parte adversa. Multa por litigância de má-fé afastada. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1261212, 07088365120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito alegado em razões recursais à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem vir cumulativamente demonstrados para que autorizar a concessão da tutela recursal liminarmente postulada. No caso, o perigo de dano não foi demonstrado. Assim o afirmo porque a alegação de possíveis prejuízos pela manutenção da decisão recorrida, a qual viabiliza a realização de atos constritivos sobre bens integrantes de seu patrimônio, é assaz genérica e não encontra amparo em qualquer elemento probatório reunido aos autos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante para o sobrestamento do processo de execução. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora